Tribunal: STF
Processo: ARE 660348
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização proposta em decorrência de acidente do trabalho. Competência. Discussão quanto à existência de relação trabalhista. Prequestionamento. Ausência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Emenda Constitucional nº 45/04. Justiça do Trabalho. Súmula Vinculante nº 22. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o tema nele suscitado não se encontra devidamente prequestionado.



    2. A Corte de origem, a partir da análise dos fatos e das provas da causa, determinou a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho, por entender que se tratava de reparação de danos decorrentes de acidente do trabalho. Incidência, no ponto, da Súmula nº 279/STF.



    3. O Plenário da Corte, no julgamento do CC nº 7.204/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu ser da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado em face do empregador.



    4. Agravo regimental não provido.